Tribunal: TJDFT
Processo: 0000991-84.1985.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0000991-84.1985.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE BRUNO TEODORO VERLAGE EWEN, ESPOLIO DE ABIGAIL GUERRERO DE VERLAGE APELADO: ESPOLIO DE MORELOS PATRICIO VERLAGE EWEN, ESPOLIO DE BERTHA VASQUES DE VERLAGE, ESPOLIO DE GERTRUDES EWEN DE VERLAGE, ESPOLIO DE IRAJA PIMENTEL D E S P A C H O Intimem-se os patronos indicados na petição de ID no 59435715 para apresentar os documentos mencionados no item que se refere à condição dos peticionantes do feito, quais sejam: ID no 40866619 - fls. 1/4, ID no 16523740 - fls. 175/199 e ID no 165237405 - fls. 138/148. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator